Tribunal: STF
Processo: HC 220597
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley Lina de Jesus, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 167.551/BA.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido concedida a liberdade provisória mediante condições em 21/10/2021. Diante do não comparecimento em audiência de 9/2/2022, foi decretada sua prisão preventiva. 



    Contra essa decisão foi impetrado habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo colegiado de origem e mantida pelo STJ.



    Neste writ, a defesa sustenta que a ausência do réu em audiência ocorreu por não ter sido intimado para o ato e que estava pronto para ingressar na audiência subsequente de instrução e julgamento, “só não o fazendo pela compreensão do Magistrado de primeiro grau acerca da impossibilidade de interrogatório de agente foragido”. Aduz que a decisão de decretou a medida extrema carece de fundamentação idônea. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, quanto à questão de fundo, o Ministro Antonio Saldanha Palheiros, ressaltou o seguinte:



    “Ainda que se sustente que não houve a intimação do acusado em relação à audiência do dia 9/2/2022, vê-se que ele também deixou de comparecer à segunda audiência designada para a colheita de seu interrogatório, no dia 18/4/2022, confirmando a intenção de descumprir as medidas alternativas impostas, sendo considerado foragido. 



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter do decreto de prisão preventiva. 



    No mesmo sentido, o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fls. 293/294): 



    ‘Não obstante, justificou a parte o não comparecimento sob alegação de ausência de citação (sic) do acusado no endereço informado no feito. Alegou ainda terem os patronos comparecido; apenas ingressaram tardiamente na sessão virtual, logo após seu encerramento. Redesignou-se nova audiência para o dia 18.04.2022, oportunidade em que o recorrente deixou de comparecer novamente, passando à situação de foragido. A respeito da suposta nulidade decorrente da não intimação do réu, destaque-se que malgrado a designação de nova audiência, afim de resguardar as garantias processuais do recorrente, deixou o réu de se apresentar à autoridade judicial, sendo representado pela defesa constituída. Nesse contexto, manifestou-se o tribunal de origem pela manutenção da necessidade da prisão preventiva: 



    [...] Vê-se, portanto, que a prisão preventiva restou justificada à luz de fundamentação idônea, considerado o caso concreto e o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal –notadamente o descumprimento de medidas cautelares, como impõe o artigo 312 §1º. Além disso, não restou comprovado pela defesa eventual prejuízo suportado pelo réu, de modo a demonstrar flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, nos termos do artigo 563do Código de Processo Penal. Assim é a firme jurisprudência desta Corte: [...].”



    Nesse diapasão, cumpre salientar que foram opostos embargos de declaração e que o Ministro relator foi meticuloso ao afirmar que: 



    “Os embargos de declaração devem ser acolhidos, uma vez que preenchidos os requisitos legais. 



    De fato, há contradição a ser sanada. No caso em tela, após a transcrição do decreto prisional e do acórdão impugnado consignei que (e-STJ fls. 302/304): 



    ‘Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da necessidade de se assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista o descumprimento das medidas cautelares que foram impostas quando da concessão da liberdade provisória ao paciente. 



    Com efeito, conforme se extrai dos autos, após a concessão da liberdade provisória, o paciente deixou de comparecer às audiências designadas para os dias 9/2/2022 e 18/4/2022. 



    Corroborando tal entendimento, destaco também os seguintes julgados desta Corte: [...] 



    Ainda que se sustente que não houve a intimação do acusado em relação à audiência do dia 9/2/2022, vê-se que ele também deixou de comparecer à segunda audiência designada para a colheita de seu interrogatório, no dia 18/4/2022, confirmando a intenção de descumprir as medidas alternativas impostas, sendo considerado foragido. 



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter do decreto de prisão preventiva. 



    No mesmo sentido, o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fls. 293/294): 



    ‘Não obstante, justificou a parte o não comparecimento sob alegação de ausência de citação (sic) do acusado no endereço informado no feito. Alegou ainda terem os patronos comparecido; apenas ingressaram tardiamente na sessão virtual, logo após seu encerramento. Redesignou-se nova audiência para o dia 18.04.2022, oportunidade em que o recorrente deixou de comparecer novamente, passando à situação de foragido. A respeito da suposta nulidade decorrente da não intimação do réu, destaque-se que malgrado a designação de nova audiência, afim de resguardar as garantias processuais do recorrente, deixou o réu de se apresentar à autoridade judicial, sendo representado pela defesa constituída. Nesse contexto, manifestou-se o tribunal de origem pela manutenção da necessidade da prisão preventiva: [...] Vê-se, portanto, que a prisão preventiva restou justificada à luz de fundamentação idônea, considerado o caso concreto e o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal –notadamente o descumprimento de medidas cautelares, como impõe o artigo 312–§1º. Além disso, não restou comprovado pela defesa eventual prejuízo suportado pelo réu, de modo a demonstrar flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Assim é a firme jurisprudência desta Corte: [...]’ 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, acolhido o parecer ministerial. A ata da segunda audiência demonstra que a defesa pediu a dispensa do interrogatório do agente (e-STJ fl. 308), o que foi acolhido pelo magistrado, nos moldes da compreensão desta Corte Superior de "que inexiste nulidade do processo nos casos em que não é realizado o interrogatório de réu foragido que, contudo, possui advogado constituído nos autos, circunstância que permite o prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 367 do Estatuto Processual Penal, situação que, consoante registrado no aresto objurgado, seria a presente nos autos em apreço" (HC n. 309.817/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015). 



    Desse modo, identifico a contradição alegada, haja vista a impossibilidade de participação do réu na segunda audiência, razão por que faço as seguintes alterações no trecho em questão, para que onde se lê: 



    Ainda que se sustente que não houve a intimação do acusado em relação à audiência do dia 9/2/2022, vê-se que ele também deixou de comparecer à segunda audiência designada para a colheita de seu interrogatório, no dia 18/4/2022, confirmando a intenção de descumprir as medidas alternativas impostas, sendo considerado foragido. 



    Leia-se: 



    Ainda que se sustente que não houve a intimação do acusado em relação à audiência do dia 9/2/2022, tem-se dos autos que o agente mudou de endereço, descumprindo aqui um dos termos da liberdade provisória, por isso não foi intimado da primeira audiência. Não obstante, o causídico foi devidamente intimado e poderia ter informado seu cliente, no entanto, ambos não compareceram à assentada. 



    Nesse contexto, a despeito do reconhecimento e da correção da contradição alegada, não há alteração no resultado do julgado embargado. 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar contradição, sem alteração do resultado do julgado embargado.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Por fim, ressalte-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de inúmeros precedentes desta Suprema Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente